Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. COMUNICAÇÃO SOBRE O ATO DE NOMEAÇÃO. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 1o, I, do Decreto Distrital 39.133/2018 prevê que compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta do Distrito Federal dar posse e exercício quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. No caso, é evidente a legitimidade passiva da autoridade por se tratar de concurso público realizado para provimento de vagas em cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
2. O Edital 31/2022 – que regula o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – prevê que a nomeação dos candidatos “será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e no endereço eletrônico oficial da SEEDF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação para a posse que serão publicados” (item 21.1).
3. Na hipótese, não há ofensa a direito líquido e certo do impetrante, pois a Administração cumpriu exatamente o disposto no edital (publicou o ato de nomeação no DODF e no endereço eletrônico oficial da SEEDF) e ainda remeteu comunicação pessoal para o endereço residencial e para o e-mail fornecidos pelo candidato.
4. A desativação do e-mail fornecido pelo candidato/impetrante e o não acompanhamento diário de suas correspondências não pode ser imputado à Administração. Ademais, o edital do concurso dispõe sobre a obrigação do candidato de manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço e estabelece que são de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização dos referidos dados (item 22.15).
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.